Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. IMPUGNAÇÃO. REGULARIDADE DO RELÓGIO MEDIDOR. ÔNUS DA FORNECEDORA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO. COBRANÇA DEVIDA. DÍVIDA PRETÉRITA. CORTE NOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas hipóteses em que há um acréscimo na medição de fornecimento de energia em valor superior à média de consumo mensal, presume-se a existência de defeito no relógio medidor, de tal sorte que cabe à empresa fornecedora o ônus da prova quanto a ausência de irregularidade.
2. Desincumbindo-se a empresa fornecedora, por meio de prova pericial, do ônus de comprovação quanto à inexistência de vício ou adulteração no relógio medidor de energia, legítima se faz a cobrança do valor constante da fatura.
3. Não restando configurado qualquer ato ilícito por parte da empresa fornecedora de energia elétrica, resta prejudicado o pleito de condenação ao pagamento de danos morais, de tal sorte que o cadastro do nome do devedor em órgão de proteção de crédito configura-se legítima.
4. Não se apresenta razoável o corte no fornecimento de energia como meio coercitivo para recebimento de dívida pretérita e sob discussão judicial. Precedentes.
5. Recursos não providos.